Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728116-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT em favor de LUCAS CARDOSO BIZERRA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 2/10/2021, pela prática, em tese, do crime constante do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega que na Audiência de Custódia realizada em 4/10/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, fundada na necessidade de manutenção da ordem pública; que a denúncia foi recebida e a ação penal teve seu curso natural, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11/05/2022; que em 12/8/2022 a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo juízo de origem, em fundamentação genérica; que em 24/08/2022 foi realizada a continuação da Audiência de Instrução, com o interrogatório do réu, estando pendentes diligências do MP e da defesa. Entende que a constrição da liberdade do paciente não deve prevalecer, pois a manutenção da preventiva é ilegal e se convola em verdadeira antecipação de culpa e de cumprimento da pena. Pondera que os fundamentos que vem sustentando a prisão cautelar, que já perdura por 11 (onze) meses, não mais subsistem, e que deve estar presente a demonstração empiricamente motivada dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Defende que a preventiva não deve ser fundamentada na mera gravidade abstrata do delito e em elementos que integram determinados tipos penais, sem que seja realizado um cotejo com a concretude dos elementos do caso; que em relação ao crime de tráfico de drogas, não são aceitáveis fundamentos vagos aplicáveis em qualquer processo, tais como malferimento à saúde pública ou risco à garantia da ordem pública e social. Aduz que os autos não evidenciam que o paciente estava envolvido em atos de mercancia da droga, eis que consta do APF que o paciente, quando abordado, não portava drogas em seu poder; que não há provas da entrada e saída de pessoas do quarto de hotel que o paciente ocupava, nem foram apreendidos elementos indicativos de tráfico, como balança de precisão, embalagens, droga fracionada ou dinheiro trocado; que a decisão apontada como ilegal não compatibilizou a quantidade de droga apreendida com quaisquer circunstâncias que demonstrem que o paciente estava envolvido em ação de traficância. Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes, ainda que haja processo em curso; que segundo o entendimento do STF, a prisão preventiva exige que o periculum libertatis seja atual e, nesse sentido, que a urgência intrínseca às cautelares exige contemporaneidade dos fatos ensejadores dos riscos que se pretende evitar. Nesse passo, afirma que não há contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a prisão cautelar com o momento atual, em que a Defesa entende não haver mais a necessidade de sua manutenção. Aponta que a prisão cautelar é a mais excepcional das medidas e que há medidas cautelares mais adequadas ao caso concreto, conforme art. 319 do CPP. Requer a concessão da liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, para que possa este aguardar em liberdade o julgamento da ordem final impetrada. No mérito, pugna pela concessão a ordem, com a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das cautelares diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado contra a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual manteve a prisão preventiva do paciente, por considerar ainda presentes os requisitos que ensejaram a sua decretação. A r. Defesa, por sua vez, entende que, após 11 (onze) meses encarcerado, a prisão do paciente mostra-se ilegal, eis que os motivos que a sustentaram não prevalecem e que outras medidas cautelares são mais adequadas à hipótese dos autos. 1. Do eventual excesso de prazo: Do exame aos autos de origem, verifica-se que a instrução criminal encontra-se em marcha regular, com Audiência de Instrução e Julgamento já finalizada e na fase do art. 402 do CPP, aguardando somente o cumprimento da diligência requerida pela Defesa (conforme Ata de ID 134682749). Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Lado outro, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Contudo, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Na hipótese dos autos, não se vislumbra demora injustificada em decorrência de desídia do Juízo ou de atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao contrário. Observa-se, dos autos de origem, que após a Audiência de Instrução e Julgamento a Defesa requereu, em diligências (art. 402, CPP), as filmagens das câmeras do Hotel onde o paciente foi preso em flagrante, o que foi deferido pelo Juízo. Contudo, dois dias após, houve pedido de desistência, ante a constatação da inviabilidade da produção da prova (ID 134904583). Ademais, consta do relatório da decisão apontada como ilegal que “a designação de audiência em continuação da instrução se deu em interesse exclusivo da Defesa, uma vez que requereu a oitiva de nova testemunha” (ID 107978694). Registre-se, ainda, que a prisão preventiva não possui prazo definido, devendo ser analisada diante da situação do caso concreto. 2. Dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva: Para a devida contextualização da matéria, transcrevo a denúncia, in verbis (ID 107978694 dos autos de origem): (...) “Em 02 de outubro de 2021, por volta de 12h10min, na Rua 36 Sul, Lote 13, Hotel S4, quarto n° 506 B, Águas Claras/DF, o denunciado LUCAS CARDOSO BIZERRA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, TINHA EM DEPÓSITO 01 (uma) porção de substância pardo-esverdeada, do entorpecente vulgarmente conhecido como MACONHA, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 1239g (mil, duzentos e trinta e nove gramas), conforme Laudo Preliminar do IC (ID: 104857388). Consta nos inclusos autos de inquérito policial que policiais militares foram acionados, via batalhão por telefone, pelo gerente do Hotel S4, a comparecer no local do fato, uma vez que, a camareira do estabelecimento havia encontrado grande quantidade de drogas, especificamente “maconha”, em um dos quartos do hotel. Os policiais compareceram ao local e ficaram monitorando o hóspede do quarto onde foram localizadas as drogas. Quando o hóspede, ora denunciado, estava saindo do hotel, foi abordado pelos policiais. Com o denunciado nada foi localizado, mas diante da notícia das drogas encontradas em seu quarto, assumiu a propriedade da mesma e a princípio informou que era para uso próprio. Ante o exposto, o denunciado LUCAS CARDOSO BIZERRA encontra-se incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.” (...) De sua parte, extrai-se da fundamentação da decisão proferida pelo Juízo do NAC, que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva ante a “necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais” (ID 104929520), como também pela necessidade de proteção à saúde pública, dada a quantidade de droga encontrada em poder do paciente – 1,239Kg de maconha. Isso porque o paciente já havia sido preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico de drogas (8/09/2021), há menos de 30 (trinta) dias da segunda prisão em flagrante (4/10/2021), sendo que na primeira ocorrência, aquele Juízo concedera-lhe a liberdade provisória, o que estava a evidenciar a sua recalcitrância. Diante de todo o quadro fático, sem razão a d. Defesa, ao pontificar que os motivos que ensejaram a prisão preventiva não mais subsistem. Com efeito, além da presença do fumus commissi delicti, convolado na materialidade do crime e indícios de autoria, aliados à gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao paciente, consistente na quantidade da droga que mantinha em seu poder, há a reiteração na prática, em tese, do mesmo crime, a demonstrar o periculum libertatis e a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão para fins de garantia da ordem pública e o meio social. 3. Da contemporaneidade dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva: Conforme entendimento pacificado pelo e. STF e STJ, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. Nessa linha decidiu o STJ: "[...] 3. ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 645.856/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021.) Por fim, tem-se que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, são insuficientes para a concessão de liberdade provisória ao paciente, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a sua liberdade pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Ademais, o crime imputado ao paciente é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de agosto de 2022 20:45:25. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator